Tribunal: TJDFT
Processo: 0029784-44.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Classe: Embargos Declaratórios na Apelação Cível Processo N.: 0029784-44.2014.8.07.0007 Embargante: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA Embargado: DAMARIS RODRIGUES SANDES SANTOS E OUTRO(S) Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA em face do acórdão de ID12755524, que negou provimento aos apelos interpostos nos autos de ação de conhecimento, em que litiga contra DAMARIS RODRIGUES SANDES SANTOS e KARLUS KLEBER SANDES SANTOS. Os embargos foram rejeitados, nos termos do acórdão de ID15207001. Sobreveio a petição de ID15514862, em que a empresa requerida informou o pagamento do valor condenatório e pediu a intimação dos autores para darem quitação. Em seguida, a ré apresentou a petição de ID15739989, manifestando o seguinte: “[...] em que pese a Ré ter efetuado o pagamento da condenação de forma integral, comprovante inserido no ID 15514861, é preciso esclarecer a este juízo que na data de 12 de agosto de 2015, a parte autora celebrou um acordo extrajudicial com a Construtora Ré, no valor de R$ 23.201,57 (vinte e três mil e duzentos e um reais e cinquenta e sete centavos), a título de indenização, quantia esta referente ao percentual de 0,5 do valor do imóvel e ainda mais 30 % (trinta por cento) por liberalidade [...] [...] Diante da condenação, a Ré equivocadamente deixou de abater o valor que já havia pago a título de acordo, no valor de R$ 23.201,57 (vinte e três mil e duzentos e um reais e cinquenta e sete centavos), quantia este referente ao objeto da condenação, pois o pagamento recebido pelos autores na data de 12 de agosto de 2015 referia-se ao percentual de 0,5 do contrato, portanto, esta obrigação já havia sido adimplida voluntariamente pela Ré. Assim, do valor integralizado e comprovado no ID 15514861, no valor de R$ 56.519,26 (cinquenta e seis mil quinhentos e dezenove reais e vinte e seis centavos), deve ser abatida a quantia de R$ 23.201,57 (vinte e três mil e duzentos e um reais e cinquenta e sete centavos), já recebida pelos autores, devendo ser expedidos 2 (dois) alvarás, um para a parte Ré no valor do acordo e o remanescente para os autores, sob pena de enriquecimento ilícito.” Nada a prover quanto ao pedido formulado no ID15739989. Como se pode notar, a empresa ré comparece após o esgotamento da jurisdição deste Tribunal de Justiça, a fim de comunicar fato novo, consistente em suposto acordo extrajudicial realizado entre as partes, envolvendo parcela da condenação proferida na presente demanda. Além disto, o pleito relativo à expedição de alvarás deve ser direcionado e apreciado pelo juízo de primeiro grau e não por esta instância revisora. Aguarde-se o trânsito em julgado. Certifique-se. Após, baixem-se os autos. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator